Tribunal: TJSP
Processo: 4021973-38.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos material (lucro cessante), moral e estético, decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus, julgado improcedente. Manobra realizada pelo motociclista em avenida com duplo sentido de direção, de modo que a ultrapassagem pela esquerda não poderia ter sido executada, porquanto seguia à sua frente o ônibus que

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos material (lucro cessante), moral e estético, decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus, julgado improcedente. Manobra realizada pelo motociclista em avenida com duplo sentido de direção, de modo que a ultrapassagem pela esquerda não poderia ter sido executada, porquanto seguia à sua frente o ônibus que sinalizou a intenção de mudar a direção de sua trajetória, conversão à esquerda permitida. Conduta do motociclista que implicou em violação à exceção prevista no art. 29, IX, do CTB. Sinalização com antecedência realizada pelo motorista do coletivo confirmada em prova testemunhal, cuja impugnação não ultrapassou o campo da mera recusa formal. Mitigação do dever de segurança dos veículos de maior porte sobre os menores (art. 29, § 2o, do CTB) à luz da realidade fática analisada. Prova insuficiente a possibilitar o decreto condenatório da ré. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4021973-38.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEXANDRE
RODRIGUES RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO BOA VISTA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021973-38.2013.8.26.0114 -Voto no 6485 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 4021973-38.2013.8.26.0114
APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES RESENDE
APELADO: VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
VOTO No 6485

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos
material (lucro cessante), moral e estético, decorrente de acidente
de
trânsito
envolvendo
motocicleta
e
ônibus,
julgado
improcedente. Manobra realizada pelo motociclista em avenida
com duplo sentido de direção, de modo que a ultrapassagem pela
esquerda não poderia ter sido executada, porquanto seguia à sua
frente o ônibus que sinalizou a intenção de mudar a direção de sua
trajetória,
conversão
à
esquerda
permitida.
Conduta
do
motociclista que implicou em violação à exceção prevista no art.
29, IX, do CTB. Sinalização com antecedência realizada pelo
motorista do coletivo confirmada em prova testemunhal, cuja
impugnação não ultrapassou o campo da mera recusa formal.
Mitigação do dever de segurança dos veículos de maior porte
sobre os menores (art. 29, § 2o, do CTB) à luz da realidade fática
analisada. Prova insuficiente a possibilitar o decreto condenatório
da ré. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Improcedência
bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,
majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a
disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
(lucros cessantes), morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito,
ajuizada por ALEXANDRE RODRIGUES DE REZENDE contra VIAÇÃO
BOA VISTA LTDA., julgada improcedente pela r. sentença atacada
(fls.272/274), cujo relatório adoto, carreando ao autor os ônus sucumbenciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021973-38.2013.8.26.0114 -Voto no 6485 3/7
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (atribuído
R$ 94.418,58), ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 277/284), afirmando que, em seu depoimento, o condutor do coletivo
deixou claro sua falta de atenção ao dizer “que não viu a motocicleta
tentando ultrapassar”. Sustenta que o motorista do ônibus foi negligente e
imprudente ao iniciar a conversão à esquerda sem observar seu dever de
cautela. Invoca a disposição contida no art. 29, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro, na qual os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores. Alega que o motorista do coletivo não acionou a seta
e nem indicou com o braço, com antecedência, o movimento de mudança de
direção que iria realizar. Impugna os depoimentos das testemunhas, o
motorista do ônibus e a cobradora, argumentando que ambos possuem
interesse na lide.
Recurso devidamente processado, isento de preparo,
diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos ao
apelante (fls. 35).
Contrarrazões apresentadas às fls. 289/307.
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi publicada após a entrada
em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o presente recurso será
examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021973-38.2013.8.26.0114 -Voto no 6485 4/7
requisitos legais necessários para o processamento do recurso.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
03/10/2013, o autor trafegava com sua motocicleta pela Av. José Vedovatto
s/no, no município de Sumaré/SP, envolvendo-se em acidente de trânsito que
lhe causou fratura da patela do joelho esquerdo, sendo socorrido e submetido
a cirurgia, porém a lesão ainda permanece.
Consta, ainda, que os veículos envolvidos no
acidente trafegavam pela mesma avenida e sentido, quando o autor, pilotando
sua motocicleta, tentava ultrapassar o coletivo, mas foi atingido na lateral
esquerda e jogado ao solo, tendo o motorista do ônibus declarado à
autoridade policial “que não viu a motocicleta tentando ultrapassar”, falta de
atenção e ausência de sinalização causadoras do acidente, razão da
propositura da ação, objetivando a condenação da ré a indenizar o autor pelos
danos morais estimados em 50 salários mínimos; danos estéticos avaliados
em R$ 33.900,00 e lucros cessantes apurados no montante de R$ 26.618,58,
totalizando R$ 94.418,58.
Com efeito, o artigo 186 do Código Civil dispõe:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Enquanto que o artigo 927 estabelece: “Aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo”.
Sobre a responsabilidade civil, decorrente da prática
de ato ilícito, oportuna a transcrição da lição dos doutrinadores Orlando
Gomes e Silvio Venosa, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021973-38.2013.8.26.0114 -Voto no 6485 5/7
"Ato ilícito é, assim, a ação ou omissão culposa com a qual
se infringe, direta e imediatamente, um preceito jurídico do
direito privado, causando-se dano a outrem. O conceito de
ato ilícito implica a conjunção dos seguintes elementos a)
ação, ou omissão, de alguém, b) a culpa do agente; c)
violação de norma jurídica de direito privado; d) dano a
outrem" (Introdução ao Direito Civil, 7a. ed., Forense).
Assim, tratando-se de responsabilidade civil fundada
na culpa subjetiva, incumbe ao autor da ação a prova do fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Nesse sentido, o apelante atribuiu o acidente à
conduta culposa do motorista do coletivo, que teria executado a manobra de
mudança de direção sem sinalizar e nem adotar as cautelas de segurança
necessárias, apoiando-se na declaração prestada pelo preposto da apelada, de
que não viu a motocicleta tentando ultrapassar.
Entretanto, em que pesem os argumentos ofertados
no recurso, o apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade da
ultrapassagem que tencionava realizar, a desatenção do motorista do coletivo
quando da execução da manobra de mudança de direção e nem o
descumprimento da norma legal que este deveria observar.
Sobre a ultrapassagem do coletivo, restou claro pela
dinâmica do acidente apurada nos autos, que o apelante não poderia ter
realizado essa manobra. Cuida-se de uma avenida com duplo sentido de
direção, de modo que a ultrapassagem pela esquerda não poderia ter sido
executada, porquanto seguia à sua frente o ônibus que sinalizou a intenção de
mudar a direção de sua trajetória, conversão permitida.
A propósito, o art. 29, inciso IX, do Código de
Trânsito Brasileiro, transcrito na r. sentença, dispõe de forma cristalina que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021973-38.2013.8.26.0114 -Voto no 6485 6/7
“A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela
esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas
estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado
estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.”
Ora, a conduta do apelante enquadra-se na exceção a
que alude a norma aplicável à espécie, ou seja, a ultrapassagem somente é
permitida quando o veículo à frente não sinalizar a intenção de entrar à
esquerda.
In casu, tanto o motorista do ônibus, quanto a
cobradora, prestaram o testemunho de que a manobra de conversão à
esquerda foi devidamente sinalizada através do acionamento da seta
indicativa.
O fato de os depoentes serem funcionários da
apelada, por si só, não torna suspeitos os seus depoimentos, tendo havido
coerência na versão que o motorista do coletivo apresentou ao agente público
com aquela declinada em juízo.
Incumbia ao apelante fornecer ao juízo elementos de
convicção que demonstrassem a imprestabilidade dos depoimentos das
testemunhas, mas a impugnação não ultrapassou o campo da mera recusa
formal.
Importante deixar assentado que a informação
prestada pelo motorista do ônibus, de que não avistou o motociclista tentando
ultrapassar, não indica a sua falta de cautela na realização da manobra, pois
tendo sinalizado com antecedência a mudança de direção, não lhe era exigível
supor o surgimento do apelante executando a ultrapassagem em total
inobservância à legislação de regência.
A responsabilidade pela segurança que o Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4021973-38.2013.8.26.0114 -Voto no 6485 7/7
Trânsito Brasileiro impõe aos veículos de maior porte sobre os menores não
dispensa o cumprimento, por todos, das normas de circulação e conduta
estabelecidas na própria legislação. É dizer: não basta que estejam envolvidos
nos acidentes veículos de tamanhos diferentes para que a responsabilização
da indenização recaia, sempre, sobre aquele de maior porte. A norma deve ser
mitigada à luz da realidade fática enfrentada no caso concreto.
E, consoante apurado no caso em apreço, o acidente
decorreu da falta de cautela do motociclista, e não do motorista do ônibus, ao
realizar imprudente manobra, conduta que afasta o dever de indenizar pela
empresa apelada.
Destarte, como a reparação do prejuízo exige
inequívoca comprovação, não apenas da ocorrência dos danos, mas, e
principalmente, da identificação de seu causador, forçoso reconhecer que o
apelante não logrou êxito na demonstração da culpa do preposto da apelada
no acidente descrito na petição inicial.
As provas coligidas aos autos não autorizam o
decreto condenatório da apelada, merecendo, por isso, subsistir a r. sentença
recorrida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator